Tribunal: TJDFT
Processo: 0720799-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720799-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CARVALHO MENDES, CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CFVP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CASTELO FORTE CEILANDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Castelo Forte Samambaia Materiais para Construção Ltda., Castelo Forte Recanto Materiais para Construção Ltda., CFVP Materiais para Construção Ltda., Castelo Forte Ceilândia Materiais para Construção Ltda. e Paulo Carvalho Mendes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 123245728 do processo n. 0706911-87.2020.8.07.0010) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes contra LPX Produtos Químicos e Distribuição do Brasil Eireli, indeferiu os pedidos de “aplicação de multa em 20% (vinte por cento) sobre o total do débito (art. 77, V e § 2o do CPC)” e de “intimação da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informe ao Juízo os 10 (dez) maiores clientes em volume de vendas da executada nos últimos 12 (doze) meses”. Opostos embargos de declaração pelos exequentes (ID 124851867), o Juízo de origem os rejeitou (ID 126294460). Em suas razões recursais (ID 36654180), sustentam os agravantes que a pessoa jurídica executada, embora possua advogados constituídos e ativos no feito de origem, “vem se ocultando de responder aos comandos judiciais”. Alegam ser deveres das partes informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário (art. 77, VII, do CPC) e que a executada se recusa a cumpri-los, mantendo-se inerte. Aduzem que, em razão disso, as diligências para tentativa de penhora foram frustradas. Defendem a necessidade de imposição de multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor, ante a “desobediência e deslealdade processual”, nos termos dos arts. 6o; 77, IV, V e VII e § 2o; 80, IV; e 81, caput, todos do CPC. Argumentam que, quanto ao “pedido de intimação da Secretaria de Fazenda, serve para subsidiar futura penhora de direitos creditórios, o que é cabível em uma execução esvaziada, como a presente, contra uma indústria ativa e conhecida na praça, que deliberadamente se oculta”. Mencionam que a “quebra de sigilo fiscal se faz necessária para que se saibam quem são os eventuais clientes habituais da executada, a fim de que seja determinado, em momento futuro, o depósito direto em conta vinculada ao Juízo originário dos débitos vincendos”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar o pronunciamento recorrido, a fim de deferir os pedidos de “aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito (art. 77, V e § 2o do CPC)” e de “intimação da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informe ao Juízo os 10 (dez) maiores clientes em volume de vendas da executada nos últimos 12 (doze) meses”. Preparo recolhido (ID 36654182). Em razão da prevenção verificada (ID 36675904), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no tocante ao pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[1]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens dos executados passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito dos autores, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Na hipótese, a continuidade do procedimento de cumprimento de sentença, inclusive, é aconselhável, haja vista possibilitar novas diligências para a satisfação do crédito almejado. Ademais, não foi apontado pelos agravantes qualquer outro elemento apto a demonstrar a urgência do pedido de efeito suspensivo requerido. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores para, liminarmente, suspender o cumprimento de sentença. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.